Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013047-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE SCHMIDT REHDER - CPF: 030.246.328-32 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO, EM PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE 2012 E 2013 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DESPROVIMENTO

Nas hipóteses em que a Objeção de Pré-Executividade for acolhida, em parte, dando azo à extinção da Execução Fiscal, concernente aos débitos de IPTU dos anos de 2012 e 2013, são devidos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca homônima, que, nos autos da Execução Fiscal n. 285825-69.2014.8.11.0002, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade,
para julgar extinta a Execução Fiscal, referente ao fato gerador do período de 2012 e 2013, nos termos do artigo 26, da Lei n. 6.830/80, prosseguindo, quanto ao fato gerador de 2011
, além de ter condenado o ente municipal ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O Recorrente noticia que ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Eduardo Henrique Schmidt Rehder, para a cobrança do IPTU, referente aos exercícios de 2011 a 2013, e, no curso da ação, requereu a desistência da cobrança dos anos 2012 a 2013, porque ilegítimo, uma vez que se comprovou a venda do imóvel.

Sustenta que o Recorrido apresentou Exceção de Pré-Executividade, com fundamento na sua ilegitimidade, e o Douto Magistrado, embora tenha rejeitado a tese de ilegitimidade passiva, acolheu, em parte, o Incidente, para extinguir a Execução Fiscal, quanto aos fatos geradores do período de 2012 e 2013, determinando o prosseguimento, no tocante ao débito do ano 2011.

Defende que o Agravado deu causa ao ajuizamento da ação e, por isso, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/02 (id. 14435485).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/07 (id. 22469458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cézar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/04 (id. 27248978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020